Tribunal: TJBA
Processo: 8023222-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8023222-35.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8107127-03.2024.8.05.00 PACIENTE: OSMAR MACHADO CRUZ IMPETRANTE: IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA EXTENSÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado por Igor Oliveira Arcanjo da Silva e Raimundo Teodoro Neto em favor de Osmar Machado Cruz, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, em ação penal na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (arts. 33 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013), com alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para demarcação da audiência de instrução e manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidos os pedidos relativos à negativa de autoria, ausência de materialidade delitiva, condições subjetivas favoráveis, substituição da prisão por medidas cautelares diversas e condição de pai de criança com Transtorno do Espectro Autista, quando já examinados em habeas corpus anterior; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na tramitação da ação penal e na manutenção da prisão preventiva do paciente, a caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração de pedidos já analisados em habeas corpus anterior impede o conhecimento das teses novamente deduzidas, quando fundadas nos mesmos argumentos e sem alteração relevante do quadro fático. 4. A alegação de excesso de prazo não se reconhece de forma meramente aritmética, devendo ser examinada conforme as particularidades do caso concreto, especialmente a complexidade da ação penal e a pluralidade de acusados. 5. A ação penal apresenta complexidade própria, pois envolve denúncia contra oito acusados, imputação de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa armada, além de apuração vinculada a inquérito policial e medidas cautelares de busca e apreensão e de prisão temporária. 6. A demora na conclusão da fase inicial do processo decorre de contingências processuais justificadas, como a necessidade de citação de corréu, apresentação de respostas à acusação, nomeação da Defensoria Pública para acusado citado que não apresentou defesa e localização de novo endereço de acusado ainda não citado. 7. O desmembramento do feito em relação a três denunciados demonstra atuação do Juízo de origem para evitar maior postergação da instrução processual quanto aos acusados remanescentes. 8. A reavaliação da prisão preventiva em 07/03/2025, 13/11/2025 e 07/04/2026 evidencia controle judicial periódico da necessidade da custódia cautelar. 9. A prisão preventiva permanece fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados e dos indícios de participação do paciente em organização criminosa estruturada vinculada ao Comando Vermelho. 10. O risco concreto de reiteração delitiva, reforçado pela existência de outra ação penal contra o paciente, justifica a manutenção da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedidos já apreciados em habeas corpus anterior impede o conhecimento das teses renovadas, quando ausente alteração relevante do suporte fático. 2. A complexidade da ação penal, a pluralidade de acusados e as diligências necessárias à formação da relação processual afastam o reconhecimento de excesso de prazo quando não demonstrada desídia judicial. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, caput, e 40, IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: . TJBA, HC nº 8026714-69.2025.8.05.0000, Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, decisão unânime. . STJ, AgRg no HC nº 1.013.218/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 15/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.° 8023222-35.2026.8.05.0000 da comarca de Salvador, em que figura como paciente Osmar Machado Cruz e impetrantes os advogados Igor Oliveira Arcanjo da Silva e Raimundo Teodoro Neto. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8023222-35.2026.8.05.0000)